Tribunal: TCU
Processo: 017.545/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico internacional cujo objeto é a aquisição de uma aeronave de asa fixa, nova de fábrica, turboélice, pressurizada, nacionalizada, com certificado de aeronavegabilidade válido, homologada para voar sob regras VFR (Visual Flight Rules) e IFR (Instrument Flight Rules), certificada para voo em espaço aéreo RVSM (Reduced Vertical Separation Minimum), configurada para dois pilotos e oito passageiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico Internacional (PE) 52/2023, sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cujo objeto é a aquisição de uma aeronave, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Polícia Civil do Distrito Federal, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que se abstenha de adjudicar o objeto do Pregão Eletrônico 52/2023 à sociedade empresária Aeromot S/A (razão social anterior Aeromot - Aeronaves e Motores S/A), tendo em vista que a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal está em vigor, encaminhando ao TCU, no prazo de quinze dias, os encaminhamentos realizados e os resultados porventura obtidos; 9.3. dar ciência à Polícia Civil do Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 52/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de justificativa acerca dos requisitos de habilitação econômico-financeira previstos no edital, contrariando o disposto nos arts. 18, inc. IX, e 69, caput , da Lei 14.133/2021; 9.4. comunicar esta decisão à Polícia Civil do Distrito Federal e ao representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de que a unidade técnica monitore a determinação contida nesta deliberação.